Tribunal: TJDFT
Processo: 0704370-46.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. IMPEDIMENTO LEGAL. PESSOA CASADA. SEPARAÇÃO DE FATO NÃO DEMONSTRADA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS SATISFATORIAMENTE ENFRENTADAS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VERIFICAÇÃO.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Na hipótese, de forma expressa e precisa, sobejaram suficiente e claramente indicados os motivos que levaram ao parcial provimento do apelo da embargante, sobretudo, quanto ao acervo probatório produzido no feito, o qual não atestou a alegada separação de fato do falecido com sua esposa no período do afirmado relacionamento conjugal com terceira pessoa, sendo assim inviável o pretendido reconhecimento de união estável, de modo que não há qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado.
3. A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador ao contexto fático-jurídico apresentado não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame de matéria já apreciada.
4. É entendimento já pacificado que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, bastando-lhe o pronunciamento a respeito das questões efetivamente relevantes, com a devida fundamentação a embasar a conclusão exposta no provimento judicial, o que restou atendido em primeira e segunda instâncias.
5. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não serve à reapreciação de matéria exaustivamente debatida, nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
6. Independentemente de manifestação expressa acerca de cada tópico ou dispositivo legal invocado pela parte, restando a controvérsia de relevo efetivamente decidida e fundamentada, tem-se por prequestionadas as matérias suscitadas pela parte, ainda que implicitamente, senão pelas próprias razões de decidir lançadas no julgamento do apelo, pela discussão reavivada nos vertentes embargos, em que pese a rejeição do recurso integrativo, consoante inteligência do art. 1.025 do CPC.
7. Embargados de declaração rejeitados.